Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC) deve ser aplicada nas hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com origem no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. A multa possui natureza sancionatória, pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais, e, por consequência, ofensa ao princípio da efetividade processual, conduta esta que não restou configurada nos autos originários.